Tribunal: TJDFT
Processo: 0725205-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725205-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ADELAIDE COUTO RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão de rejeição da impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial no cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: O réu se insurgiu quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 232371331, em razão da forma de aplicação da Taxa SELIC (ID 238095171). A questão, no entanto, já foi apreciada pela decisão de ID 231233110, que já se encontra preclusa, ante à ausência de recurso interposto contra seu teor.Assim, corretos os cálculos de ID 232371331. Expeçam-se os requisitórios pertinentes. (...) Argumenta a parte agravante (ré) que: (a) “a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem”; (b) “a SELIC deve se limitar ao crédito principal, de modo a que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, o que não se admite, pois a taxa Selic é composta de correção monetária e juros”; (c) “ocorre que, ao elaborar os cálculos, a Contadoria aplicou a taxa SELIC sobre o valor consolidado (correção + juros)”; (d) “ou seja, haveria a incidência de correção monetária sobre correção monetária, o que é vedado, assim como o anatocismo (juros sobre juros), por implicar duplicidade”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (Código de Processo Civil, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo recursal, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada nas seguintes questões de mérito: (1) ocorrência de preclusão com relação aos parâmetros para o cálculo judicial; (2) fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação, discutindo-se a ocorrência de anatocismo. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0033881-20.2015.8.07.0018 (antigo processo n.o 2015.01.1.125134-3), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) e o próprio Distrito Federal. Na sentença coletiva os entes públicos foram condenados, para que os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por exercerem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto n.o 25.324/2004, façam jus à revisão dos proventos de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, para que reflitam a jornada efetivamente cumprida. 1. Preclusão da decisão que definiu os parâmetros de cálculo para cumprimento da sentença. A decisão interlocutória impugnada teria rejeitado a impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, porque teria tratado dos parâmetros de cálculo definidos por decisão judicial anterior, ausente recurso a tempo e modo (questão preclusa). A parte agravante/ré não apresentou nenhum argumento relativo à preclusão, limitando-se a alegar a inadequação dos parâmetros de cálculo, porque a incidência da SELIC sobre o montante consolidado daria causa a anatocismo. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil, que determina que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507). Segundo construção doutrinária e jurisprudencial, a preclusão é a perda de uma faculdade à prática de determinado ato processual, por não o ter feito na oportunidade devida (preclusão temporal), por incompatibilidade com outro ato anteriormente praticado (preclusão lógica) ou pelo exercício anterior do mesmo direito (preclusão consumativa). Conforme lição de Rodolfo de Camargo Mancuso, cada fase processual é voltada a um objetivo diferente, e a marcha processual deve ser para frente, de modo que se opera a preclusão como meio de resguardar a estabilidade jurídica (Teoria geral do processo, 1a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2018, Cap. 25): As palavras “processo” e “procedimento” remetem, etimologicamente, à junção dos vocábulos pro (para frente) e caedere (cair), evidenciando o sentido de atos concatenados, animados pela unidade de um certo fim adrede estabelecido. Esse percurso, portanto, não é errático ou dispersivo, mas, antes, é orientado por objetivos bem definidos, quais sejam: (i) a eliminação da incerteza, no caso do processo de conhecimento, preordenado à decisão de mérito e oportuna agregação da coisa julgada material – CPC, arts. 490 e 502; (ii) segurança de pessoas, coisas, situações jurígenas, em face de situação de urgência ou de risco para o resultado útil do processo, nos casos de tutela provisória, na nomenclatura do vigente CPC, a qual inclui a tutela da evidência – CPC, arts. 300, caput, e 311 e parágrafos; (iii) a satisfação do direito já reconhecido no título exequendo, seja este de origem: (a) judicial (CPC, art. 515 e incisos), ensejando o rito de “cumprimento de sentença”, ou (b) extrajudicial, dando ensejo ao “processo de execução”, em sentido estrito, fundado nos títulos listados no art. 784 e incisos do CPC. Esse contexto é regido pela própria dinâmica da relação processual, podendo-se, em linguagem simples, dizer que o processo evolui por meio de atos que, literalmente, “caem para frente” (procaedere), em um ritmo tendencialmente contínuo, e “travam para trás” (praecludere), neste último caso fechando as faculdades processuais que vão se apresentando, assim as que foram aproveitadas (preclusão consumativa) como as que não o foram (preclusão temporal), a par de certas condutas que se autoexcluem, por incompatibilidade recíproca, configurando a preclusão lógica, como, por exemplo, se daria se, no prazo assinado para a resposta na ação de despejo, o inquilino se comprometesse a desocupar o imóvel e, ao mesmo tempo, contestasse a ação – Lei 8.245/1991, art. 61. (...) Assim é que a eficácia preclusiva geral recobre o deduzido e o deduzível, isto é, abrange o que foi questionado nos autos e também o que poderia tê-lo sido, a teor do art. 508 do CPC, cautela que o legislador considera pertinente, não só para preservar a segurança jurídica mercê da estabilidade do que foi decidido, mas também para evitar contradição prática entre julgados sequenciais. Cândido Rangel Dinamarco e Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes explicam que tal eficácia preclusiva “atua no sistema como um autêntico escudo protetivo da própria coisa julgada e reforça a estabilidade jurídica proporcionada por essa autoridade, impedindo a propositura pelo réu de demandas que venham a contornar ou minimizar sua derrota – demandas portadoras de alegações que foram ou poderiam ter sido deduzidas no processo anterior e pedido incompatível com a situação substancial imunizada pela coisa julgada”. Ressalte-se que a preclusão ocorre até mesmo para proteção da boa-fé objetiva no processo civil, na forma de vedação do comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). No caso específico de decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento, o Código de Processo Civil dispõe que, em regra, se opera a preclusão caso o recurso não seja manejado a tempo e modo (art. 1.009, §§ 1o e 2o, contrario sensu). Com relação à fixação de parâmetros de cálculo pelo juízo, com posterior remessa à Contadoria Judicial, é pronunciamento que possui conteúdo decisório, concluindo-se que fica sujeita à preclusão caso não impugnado oportunamente. Assim, esses parâmetros não poderiam ser questionados ulteriormente, em recurso contra a decisão que homologa os cálculos da Contadoria, por exemplo. Nesse sentido cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO. LIMITES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTEÚDO DECISÓRIO. PRECLUSÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA DO STF E 7 E 83/STJ. (...) 5. A decisão que fixa parâmetros para a confecção dos cálculos possui conteúdo decisório, portanto fica sujeita à preclusão se não impugnada oportunamente pela via apropriada. 6. Temas, ademais, em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal (Súmula 83/STJ). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.573.157/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018.) [g.n.] ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. PROCURADORES ATUANTES NO FEITO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DE REMESSA À CONTADORIA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. A rejeição de embargos declaratórios com fins meramente de prequestionamento não enseja nulidade do julgado por omissão. 2. A Corte estadual entendeu, diante das circunstâncias fáticas dos autos, que a intimação foi feita em nome dos procuradores efetivamente atuantes no feito. Revisar tais conclusões incide na vedação da Súmula 7/STJ. 3. O ato de remessa do feito à contadoria possui conteúdo decisório se fixa critérios de cálculo, operando-se preclusão caso não impugnado oportunamente. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.125.569/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 13/3/2018.) [g.n.] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DO DÉBITO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. INSURGÊNCIA POSTERIOR. PRECLUSÃO. SÚMULA No 568/STJ. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético evidente, sendo os critérios utilizados no cálculo dos juros e correção monetária passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente. Precedentes. 2. Os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.042.254/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 20/11/2017.) [g.n.] AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. CÁLCULOS ENVIADOS PELA SEGUNDA VEZ À CONTADORIA JUDICIAL APÓS MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO. EXCLUSIVAMENTE. EXCLUSÃO DOS JUROS DE CAPITAL PRÓPRIO. APÓS A RETIRADA DA PARCELA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE. FUNDAMENTAÇÃO: PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Não há que se falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II, do CPC/73 quando o acórdão recorrido se manifesta de forma clara e fundamentada acerca da questão apresentada para debate. 2. A hipótese em análise trata de um segundo envio dos autos à contadoria para cálculos de liquidação de sentença, cujo único objeto de impugnação pela parte ora recorrente foi para que fossem excluídos os juros sobre capital próprio. Assim, os autos regressaram ao contador judicial para o abatimento da referida parcela. Verificado pelo juízo a retirada, os cálculos foram homologados, porquanto ausente qualquer outra irresignação referente aos primeiros cálculos apresentados pela Contadoria Judiciária. Em razão disso foi afirmada a preclusão de qualquer outra alegação referente aos cálculos. Tal entendimento encontra ressonância na jurisprudência do STJ. 3. A jurisprudência desta Corte assevera a necessidade de demonstração de prejuízo para o acolhimento de eventual nulidade. Na hipótese, nem sequer foi alegado excesso de execução. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.347.020/RS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018.) [g.n.] No caso concreto, constata-se que a decisão que definiu os parâmetros de cálculo foi datada de 1o.04.2025 (id 231233110 da origem) e, a princípio, não foi impugnada: A decisão de ID 47815275 rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento pela autora (autos no 0701261-89.2020.8.07.0000) e pelo réu (autos no 0701984-11.2020.8.07.0000). No recurso interposto pela autora houve o deferimento parcial do mérito apenas para autorizar a reserva de honorários contratuais no precatório a ser expedido. Já o recurso interposto pelo réu foi improvido, restando pendente de julgamento recurso especial que discute apenas. Assim, a tramitação processual pode prosseguir nos moldes definidos pela decisão de ID 478152275, observada a reserva de honorários contratuais e, quanto aos honorários da fase de conhecimento a pendência do julgamento definitivo do agravo de instrumento no0701984-11.2020.8.07.0000). (...) Assim, em que pese entendimento contrário desta magistrada de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de procedimento próprio para a sua desconstituição, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Ressalte-se que a aplicação da Taxa Selic na forma acima estabelecida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. (...) O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: (...) A norma está de acordo com o entendimento aqui esposado e com a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, não havendo nenhuma inconstitucionalidade ou decisão superior que impossibilite a sua aplicação ao caso. Deve ser destacado ainda que, em que pese o reconhecimento de repercussão geral relativo à questão (Tema no 1.349 do Supremo Tribunal Federal), não houve determinação de suspensão dos processos em curso que tratem da temática. Assim, a tramitação deve prosseguir na forma acima estabelecida. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do valor devido. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Havendo concordância, expeçam-se os requisitórios pertinentes. BRASÍLIA-DF, Terça-feira, 01 de Abril de 2025. (...) O presente agravo de instrumento impugna especificamente a decisão datada de 05.06.2025 (id 238478434 da origem), que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, como verificado em razões recursais (id 73178269): TEMPESTIVIDADE (...) Nesse sentido, o dies a quo do prazo para o presente recurso se deu em 14/06/2025, que foi o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico, o que torna o recurso tempestivo interposto na presente data. (...) Desse modo, conclui-se que os parâmetros de cálculo fixados pelo e. Juízo de origem são matéria coberta pela preclusão (temporal e lógica), nos termos do art. 507 do CPC. Em casos semelhantes, cito precedentes deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PARÂMETRO PARA O CÁLCULO JUDICIAL. DECISÃO CONTRA A QUAL NÃO FOI INTERPOSTO O RECURSO NO TEMPO E MODO DEVIDO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. ART. 87, III, DO RITJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. O agravante se insurgiu, por meio da interposição de agravo de instrumento, contra a decisão que homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial com utilização do IPCA-E para a correção monetária. No entanto, a conta judicial se valeu de referido índice em observância à decisão anterior, que fixou os parâmetros para o cálculo e contra a qual o recorrente não interpôs o competente recurso. 3. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Logo, se a parte irresignada com a decisão proferida não interpõe recurso no prazo estabelecido, opera-se a preclusão temporal do decisum. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1816680, 0742630-58.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 28/02/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ASSEGURADAS AOS SUBSTITUÍDOS DE ENTIDADE SINDICAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO RECONHECIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FÓRMULA DEFINIDA NO CURSO DO EXECUTIVO. INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. EXECUTIVO. SEGUIMENTO. CONFECÇÃO DE CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. FUNDAMENTO. ILEGALIDADE DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. MATÉRIA JÁ ULTRAPASSADA E ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DOS CRITÉRIOS DA APURAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO QUANDO JÁ ULTRAPASSADO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Fixada a fórmula de atualização do crédito executado a ser observada pelo órgão de assistência contábil do Juízo e decorrido o prazo que assistia ao executado para, conquanto devidamente intimado, impugnar os critérios de correção monetária da dívida exequenda, operando-se a preclusão, o desenlace natural do executivo é a confecção de cálculo de liquidação em consonância com os parâmetros estabelecidos, não se afigurando viável que, no momento da homologação do apurado, pretenda o executado reprisar tese que restara suplantada pela preclusão lógica e temporal, renovando alegação de ilegalidade da fórmula da atualização do crédito executado, descerrando situação de intempestividade da impugnação formulada sob essa formatação. 2. O fato de o executado indicar como agravada a decisão que cingira-se a homologar os cálculos elaborados pela contadoria judicial segundo os parâmetros anteriormente estabelecidos após ter permanecido silente, ensejando o aperfeiçoamento da preclusão, quando assegurada oportunidade para desafiar os critérios de atualização monetária do crédito executado, é indiferente para fins de aferição da intempestividade do agravo que formulara, pois o que sobeja para esse desiderato é a realidade processual, orientada pelas regras inerentes ao devido processo legal, que tem entre seus princípios e regramentos informadores a preclusão. 3. Operada a preclusão, inviável que a legitimidade da fórmula de atualização do crédito executado seja novamente debatida no momento em que houvera simples homologação das contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do Juízo, as quais cingiram-se a observar os parâmetros anteriormente estabelecidos, pois já tornados intangíveis os critérios de correção monetária do débito, determinando essa constatação que ao agravo aviado pelo executado visando debater aludida fórmula seja negado trânsito por ter sido formulado de forma serôdia e revolver matéria já acastelada pela intangibilidade própria do fenômeno processual da preclusão. 4.Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1810243, 0735699-39.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.) Ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. 2. Metodologia de aplicação da SELIC. Não ocorrência de anatocismo. Ainda que superada a questão da preclusão da decisão que definiu os parâmetros de cálculo para o cumprimento da sentença, não se verificaria a probabilidade de provimento do recurso com relação à alegada ocorrência de anatocismo. A decisão interlocutória que definiu os parâmetros de cálculo teria fundamentado que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução n.o 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não constitui anatocismo. A parte agravante/ré argumenta a inadequação dos parâmetros de cálculo, porque a incidência da SELIC sobre o montante consolidado daria causa a anatocismo. Pois bem. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da Emenda Constitucional n.o 113/2021, que determina que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o). Por assim dizer, a partir da sua publicação (art. 7o), em 09.12.2021, o índice utilizado para atualização de condenações da Fazenda passou a ser a SELIC, ressaltando-se que esse índice inclui juros e correção monetária (STJ, EDcl no REsp no 953.460/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2011). Com relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, devido às peculiaridades da gestão dos precatórios e dos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, e visando assegurar maior igualdade e segurança ao jurisdicionado, o Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, editou a Resolução n.o 303, de 18 de dezembro de 2019, disciplinando a expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais. E, tratando da metodologia de cálculo dos juros e correção monetária, regulamentou que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução n.o 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). Fundamentado em tais parâmetros, foi reelaborado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (disponível em https://sicom.cjf.jus.br/sicomIndex.php, acesso em 18.1o.2024), detalhando a metodologia de cálculo a ser utilizada. Esse documento pode servir como referência na apuração dos valores e nos esclarecimentos de eventuais dúvidas do responsável pelo cômputo. Nesse manual está explicitada a capitalização da taxa SELIC de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação. Ou seja, não há cumulação de índices, porque após a consolidação do valor tendo por base o mês de dez./2021, a taxa SELIC considerada nos cálculos será sempre aquela que atualize um valor hipotético referente ao mês de dez./2021: 4.2.1.1 Indexadores: (...) NOTA 4: A taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia): a) deve ser capitalizada de forma simples, sendo vedada a sua incidência cumulada com os juros de mora e com a correção monetária; b) quando se tratar de devedor não enquadrado como “Fazenda Pública”, a taxa Selic deve ser aplicada a partir do mês seguinte ao da citação ou de outro termo inicial dos juros de mora até o mês anterior ao pagamento, e 1% no mês do pagamento; c) sendo devedora a Fazenda Pública, a taxa Selic deve ser aplicada no mês posterior ao de sua competência, inclusive para o mês de pagamento. Ex.: a Selic de dez./2021 será computada em jan./2022, e assim sucessivamente. NOTA 5: Sendo devedora a Fazenda Pública, quanto às prestações devidas até dez./2021: a) o crédito será consolidado tendo por base o mês de dez./2021 pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, considerando, para esse fim, o IPCA-E de nov./2021 (1,17%) e os juros de dez./2021 (0,4412%); b) sobre o valor consolidado do crédito em dez./2021, sem exclusão de qualquer parcela, incidirá a taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021) (§ 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pelo art. 6o da Resolução CNJ n. 448/2022). (...) [g.n.] Ilustrativamente, um débito de jan./2000 terá incidência de juros moratórios e correção monetária até dez./2021, quando após esse período será atualizado pela SELIC. Não a SELIC acumulada para corrigir débitos referentes a jan./2000 (caráter retrospectivo), mas sim aquela SELIC acumulada para corrigir débitos referentes a dez./2021 (caráter prospectivo). Por esse motivo, observa-se, neste ponto, que a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme determina a Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não é anatocismo nem bis in idem, caso se considere o caráter prospectivo de sua aplicação, com incidência da taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021), a capitalização de forma simples, e o fato da metodologia dos índices legais aplicáveis ao caso ser consequência de alteração legislativa durante o curso processual. Nesse sentido cito precedente desta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. (...) 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, acórdão 1741721, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 09.08.2023) [g.n.] No caso concreto, a decisão impugnada aparentemente fixou a metodologia de cálculo para atualização do débito, conforme os parâmetros acima expostos. Aprofundando a análise, com relação à possível ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução n.o 303/2019 do CNJ, aponta-se que esse ato normativo está fundamentado na competência constitucionalmente prevista para o Conselho Nacional de Justiça para o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como para zelar pela observância do art. 37 da Constituição Federal (CF, art. 103-B, § 4o, caput e inciso II) a não subsidiar qualquer violação ao princípio da separação dos poderes. Além disso, esse ato normativo busca a eficiência operacional e a promoção da efetividade do cumprimento das decisões, como objetivos estratégicos a serem perseguidos pelo Poder Judiciário, a teor da Estratégia Nacional do Poder Judiciário, bem como o princípio constitucional da razoável duração do processo judicial e administrativo. Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a competência daquele órgão e a constitucionalidade de sua atuação, inclusive delegando competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos, na Questão de Ordem nas ADIs n.o 4357/DF e 4425/DF (STF, ADI 4425 QO, rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 25.03.2015). A Resolução n.o 303/2019 do CNJ apenas serve de fundamento para uma maior efetividade e uniformidade na aplicação das normas previstas na E.C. n.o 113/2021, sem qualquer violação ao artigo 167, inciso I da Constituição Federal ou outras normas constitucionais. Com relação ao Tema 1.349 do STF, apesar de reconhecida a repercussão geral para “saber se o art. 3o da E.C. n.o 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”, “o simples reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional não impõe a suspensão automática, no âmbito dos demais órgãos judiciários, de todos os processos pendentes em que envolvida a questão, providência que pressupõe decisão do Supremo com base no art. 1.035, §5o, do Código de Processo Civil”, providência não constatada no processo que originou o tema supracitado. Cito precedente do Supremo Tribunal Federal: EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.317.982 (TEMA N. 1.170). ART. 1.035, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. PROCESSO ORIGINÁRIO. SOBRESTAMENTO. INADEQUAÇÃO. 1. O simples reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional não impõe a suspensão automática, no âmbito dos demais órgãos judiciários, de todos os processos pendentes em que envolvida a questão, providência que pressupõe decisão do Supremo com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno desprovido. (STF, Rcl 59104 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18.03.2024) No mais, conforme já afirmado em precedente desta Segunda Turma Cível, “a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 7.435/RS, que questiona a constitucionalidade da Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não afastou a presunção de legalidade do referido ato normativo, uma vez que não houve deferimento de medida liminar, nem julgamento da matéria”: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TAXA DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA. INCIDÊNCIA. DÍVIDA. VALOR CONSOLIDADO. JUROS MORATÓRIOS. DECRÉSCIMO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a necessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) analisar a possibilidade de a agravada executar o título judicial que se formou nos autos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018; (iii) verificar a aplicabilidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça ao caso; (iv) analisar se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve ocorrer sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido; e (v) verificar se há necessidade de correção dos cálculos apresentados pela agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil. 4. O caso dos autos não versa sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos (Tema de Repercussão Geral n. 864 do Supremo Tribunal Federal) e sim sobre a implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, judicialmente reconhecida nos autos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Não há que se falar em obrigação inexigível pelo Poder Público. 5. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, que questiona a constitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não afastou a presunção de legalidade do referido ato normativo uma vez que não houve deferimento de medida liminar, nem julgamento da matéria. 6. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente. 7. Inexiste anatocismo quando não foram adotados outros índices para fins de correção monetária e juros de mora em conjunto com o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021 nos cálculos da quantia exequenda. 8. O cálculo dos juros de mora é realizado por meio da multiplicação da taxa de mora cobrada por dia pelo número de dias de atraso. Quanto mais próximo à data do pagamento, menor é a quantidade de dias de atraso, o que diminui, por consequência, o valor a ser cobrado a título de juros de mora. 9. A análise dos autos originários demonstra que a agravada atribuiu valor fixo aos juros de mora para todo o período cobrado, sem os decréscimos devidos. Mostra-se necessária a retificação dos cálculos apresentados neste ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: “O cálculo do montante devido deve observar o decréscimo dos juros de mora referentes às parcelas devidas após a citação na ação de conhecimento.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; ADCT, art. 107-A, § 4o; EC 113/2021, art. 3o; CPC, art. 969; Lei Distrital no 5.184/2013; Resoluções no 303 e 482/CNJ; Tema no 864/STF. Jurisprudência relevante citada: ADI 7.435. (TJDFT, acórdão 1971803, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.02.2025) No ponto, ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator